Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 58554503) em face da decisão que não conheceu o recurso inominado interposto, pela ausência de demonstração de sua hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal (ID 58293958).

2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões no ID 58003439.

3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão na decisão, que não teria enfrentado o objeto do recurso inominado (ID 58554503).

4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Ademais, a análise do mérito restou inviabilizada, na hipótese, pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o recolhimento do preparo ou a demonstração de preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça.

5. Para demonstração de aptidão à gratuidade de justiça o recorrente poderia se valer dos documentos indicados no despacho de ID 56231767, dentre outros, comprovando a inexistência de renda própria suficiente para custar as despesas processuais sem prejuízo de sua própria mantença. Regularmente intimado, no entanto, quedou-se inerte.

6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.